Tribunal: TJSP
Processo: 1001147-75.2016.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
"SEGURO – Reanálise do recurso ante o julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que a consumidora não pôde optar pela seguradora de sua preferência, já que o seguro foi celebrado com a seguradora Cardif, por intermédio da Votorantim Corretora de

Ementa:
"SEGURO – Reanálise do recurso ante o julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que a consumidora não pôde optar pela seguradora de sua preferência, já que o seguro foi celebrado com a seguradora Cardif, por intermédio da Votorantim Corretora de Seguros, empresa integrante do mesmo grupo econômico da ré – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo - Restituição do valor cobrado indevidamente de forma singela – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000043151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001147-75.2016.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante CARMEN
NERES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso. Fará declaração de voto vencido o
relator sorteado.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. B. FRANCO DE
GODOI, vencedor, MARCOS GOZZO, vencido, JOSÉ MARCOS MARRONE
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46872
APEL.No: 1001147-75.2016.8.26.0651
COMARCA: VALPARAÍSO
APTE. : CARMEN NERES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
“SEGURO Reanálise do recurso ante o julgamento de recurso
repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada Hipótese em que a
consumidora não pôde optar pela seguradora de sua
preferência, já que o seguro foi celebrado com a seguradora
Cardif, por intermédio da Votorantim Corretora de Seguros,
empresa integrante do mesmo grupo econômico da ré Venda
casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo -
Restituição do valor cobrado indevidamente de forma singela
Recurso parcialmente provido.”
1)
Insurge-se
a
autora-apelante
contra r. sentença que julgou improcedente a ação
revisional de contrato que moveu contra a apelada,
alegando, em síntese, que: as tarifas de cadastro,
registro de contrato e o seguro são abusivos.
Beneficiária da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões
aduzindo que a r. sentença deve ser mantida.
Por decisão monocrática, foi dado
provimento em parte ao recurso (fls. 113/120).
Por acórdão de fls. 148/153, foi dado
provimento ao agravo regimental interposto pela ré
(fls. 148/153).
A autora interpôs Recurso Especial
(fls. 156/170).
Com o advento do julgamento pelo E.
STJ dos Recursos Repetitivos nos 1.639.320/SP e
1.639.259/SP, o presente feito foi remetido para
reexame deste Órgão Colegiado, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 1 030, II do NCPC.
É o breve relatório.
2) Nos termos do art. 1 030, II, do
NCPC o presente recurso voltou a esta C. Câmara
para nova análise da matéria, qual seja, a
validade ou não da cobrança do seguro.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não
foi
permitido
à
consumidora
optar
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora de sua preferência, já que o seguro foi
celebrado com a seguradora “Cardif do Brasil Vida
e Previdência S/A” (fls. 130/131), por intermédio
da
Votorantim
Corretora
de
Seguros,
empresa
integrante do mesmo grupo econômico da ré, razão
pela qual há de se reconhecer a ocorrência de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (item B.6
fls. 23), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e
o valor cobrado indevidamente (R$ 700,00) deve ser
restituído
à
autora,
de
forma
simples,
com
correção monetária pela TP/TJSP a partir da data
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1%
a.m. a partir da data da citação.
Ante o exposto, nos termos do art. 1
030, II, do NCPC, dá-se parcial provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência recíproca, caberá
a cada uma das partes arcar com 50% das custas e
despesas
processuais,
fixando-se
honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da
causa para os patronos de cada parte, nos termos
do art. 85, §§ 2o e 14, do NCPC, observado o
disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma
processual quanto à autora-apelante.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08296
Apelação Cível no 1001147-75.2016.8.26.0651
Comarca: Valparaíso
Apelante: Carmen Neres de Souza
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 08296
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Trata-se de ação revisional de contrato de cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas
iguais de R$ 1.093,14 (mil, noventa e três reais e quatorze centavos).
Com a inicial, foram juntados documentos (fls. 17/23).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Em suas razões de apelo, a autora insurge-se contra a
cobrança abusiva dos encargos denominados “tarifa de cadastro”, “registro do contrato”
e “seguro prestamista”. Requer ainda a devolução dos valores indevidamente cobrados.
Pois bem.
A apelante não nega a celebração do contrato, limitando-se
a arguir a incidência de taxas abusivas aplicadas pela instituição financeira.
Admite-se a cobrança da tarifa referente a cadastro (R$
496,00 fls. 20) tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira (REsp 1.251.331/RS, julgado sob a égide da Lei dos Recursos
Repetitivos).
Quanto à tarifa “registro de contrato” (R$ 97,93 fls. 20) é
entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça que devido, nos termos do
aludido Recurso Especial 1.578.553/SP. Entretanto, essa cobrança só é admissível se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estipulada no contrato e se houver a prova da prestação efetiva do serviço, o que não se
verifica na demanda em tela. Destarte, remete-se o caso à hipótese de ressalva à sua
cobrança, qual seja, a abusividade da cobrança pelo serviço não prestado, de forma que
se mostra aplicável seu afastamento.
Conforme se dessume da acurada análise do caderno
processual, é certo que o contrato entabulado entre as partes traz campo próprio para a
contratação do seguro de proteção financeira, havendo campos distintos para “Sim” ou
“Não” no que tange à efetiva manifestação de vontade da consumidora (fls. 23).
É, portanto, facultativa a adesão a tal seguro, opção da
parte no ato da celebração da avença. Além disso, tem por finalidade garantir eventual
não pagamento por circunstâncias alheias à vontade da contratante, como, por exemplo,
na hipótese de desemprego.
Acerca do tema, colaciono os julgados abaixo:
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu.
Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado
aos autos. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos
serviços não comprovada. Restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos e de juros de mora a contar da citação.
Seguro prestamista. Ausência de comprovação de que o
autor foi compelido ou coagido à contratação. Legalidade
da cobrança. Sentença reformada em parte para afastar a
declaração de nulidade das cláusulas que preveem a
cobrança de tarifa de registro e seguro. Honorários do
banco apelante majorados. Recurso provido em parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1012812-05.2016.8.26.0032;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro:
28/08/2019)
“REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária firmada em 16 de
fevereiro de 2017. Sentença de procedência. Permitida a
cobrança de seguro de proteção financeira, conforme
Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Não se
observa qualquer abusividade na quantia cobrada sob tal
natureza, notadamente frente ao valor do contrato. Não
bastasse, nota-se que foi facultada a autora a sua
contratação ou não, conforme previsto no contrato.
Sentença reformada. Apelação provida” (TJSP; Apelação
Cível 1000181-24.2019.8.26.0032; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019)
“ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DA
MATÉRIA. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM
JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. TARIFA
DE
CADASTRO
E
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA.
CONFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR, QUE
MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
APELO IMPROVIDO. Segundo entendimento adotado
pela 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, com
caráter repetitivo, é possível a cobrança da tarifa de
cadastro e do seguro de proteção financeira. Os encargos
administrativos e seus valores foram livremente pactuados
no contrato, inexistindo, no caso, abuso ou onerosidade
excessiva. Sua exigência, portanto, apresenta-se legítima.” (TJSP; Apelação Cível
1007843-44.2016.8.26.0032; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)
Nessa ordem de ideias, a repetição do valor dispendido a
tal título (seguro de proteção financeira) somente teria lugar caso a autora fizesse prova
de que, recusada a contratação, a requerida inseriu de forma “sub-reptícia” sua
“concordância” no contrato assinado, inaplicável aqui a inversão do onus probandi, uma
vez que à instituição financeira incumbiria, então, produção de prova negativa, o que
não se pode admitir.
E mais: não ficou evidenciado, na hipótese em tela, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demandada tenha condicionado o contrato de mútuo ao seguro, estabelecido, repita-se,
no interesse da própria mutuária.
Destarte, mormente diante do fato de a consumidora haver
lançado sua assinatura na proposta de adesão ao referido seguro (fls. 23), inocorrente a
chamada “venda casada” na demanda em tela.
Por fim, a devolução dos valores indevidamente
repassados ao consumidor deverá se dar de forma simples, uma vez que a cobrança
indevida não se deu por má-fé da instituição financeira.
Por derradeiro, com o provimento parcial do recurso,
deixo de majorar os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau, nos termos do
art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, DAVA PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso tão-somente para declarar a inexigibilidade da cobrança do encargo sob a
rubrica “tarifa de registro” e, por via de consequência, determinar a devolução singela à
autora do valor indevidamente repassado à requerida, acrescido de juros de mora,
contados a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil, e de correção
monetária a partir da data da celebração do contrato, ou seja, de seu efetivo prejuízo,
nos termos da Súmula 43 do STJ.
MARCOS GOZZO
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
FAE80F2
5
8
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
FAF1117
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001147-75.2016.8.26.0651 e o código de confirmação da tabela acima.